Tribunal: TJDFT
Processo: 0704030-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0704030-65.2023.8.07.0000 Agravante(s) Tânia Maria Antunes Agravado(s) Banco Alfa S.A. Relatora Desembargadora DIVA LUCY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Tânia Maria Antunes contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho (Id 145877596 do processo de referência), nos autos da execução de título extrajudicial movida em seu desfavor por Banco Alfa S.A., processo n. 0704022-75.2020.8.07.0006, que indeferiu o pedido de revogação da penhora (Id 138923338 do processo de referência) que formulara, por entender incabível a postulada reconsideração e porque não comprovou a executada ter havido alteração em sua condição financeira. Transcrevo adiante a decisão agravada: Nada a prover sobre pedido de reconsideração formulado ao ID n.o 138915942, uma vez que tal pedido não existe no sistema processual brasileiro e pode transformar-se em grave deformação da ordem processual. Ademais, a parte executada não comprovou a modificação de sua situação financeira, conforme alegado na referida manifestação. Portanto, aguarde-se o cumprimento da obrigação, conforme ofício de ID. 138176617. Inconformada, a executada/agravante, em razões recursais (Id 43361146), aduz tratar-se de execução de título extrajudicial decorrente de empréstimos formalizados por meio de Cédula de Crédito Bancário (portabilidade de dívidas oriundas de outras instituições financeiras) e por ela não adimplidos. Informou ter requerido o banco credor a penhora sobre seu salário. Esclareceu que o pedido, rejeitado pelo juízo a quo, foi acolhido em 2a instância. Disse ter sido autorizada a constrição judicial sobre 10% de sua remuneração. Aduz ter, após o trânsito em julgado, peticionado nos autos de origem alegando que a penhora não poderia ser efetivada em razão de “55,45% do salário da executada estar comprometido, estando sua margem consignável negativada, de modo que contrariava a Dignidade da Pessoa Humana e a Proteção Legal do Salário”. Noticia que o pedido foi indeferido pelo juízo de primeira instância. Relata que, em 5/10/2022, peticionou nos autos novamente alegando que a penhora ultrapassava 10% de sua aposentadoria e solicitando a revogação da penhora diante da “mudança na sua vida financeira”. Argumenta não ter interesse em impugnar o acórdão, porque o pedido que reitera está lastreado em novas provas, as quais atestam que a penhora de 10% de seu salário lhe trará prejuízos irreversíveis, por comprometer severamente a preservação de sua sobrevivência e de sua família. Brada que os descontos estão sendo realizados pelo órgão previdenciário em porcentagem superior a 10% de sua remuneração. Quer a devolução da diferença a mais descontada irregularmente. Pede a concessão de tutela antecipada recursal para sustar a eficácia da decisão agravada que ordenou a penhora até julgamento do recurso. No mérito, pede “seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento para confirmar a decisão da tutela e reformar a decisão agravada, determinando a revogação da penhora de 10% sobre a aposentadoria da Agravante, ou, alternativamente, que seja reduzida para valor de até 5% dos rendimentos líquidos, bem como a restituição dos valores penhorados equivocadamente, no montante de R$ 350,90”. A agravante comprova o recolhimento do preparo nos Ids 43361147 e 43361148. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, considerando os fatos narrados pela parte agravante e os elementos probatórios apresentados, não estão evidenciados tais requisitos. A despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, não se revela, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante. Para melhor compreensão da matéria, mister fazermos breve relato dos atos processuais até agora praticados na origem. Requereu o exequente, em 23/3/2021 (Id 86958489 do processo de referência), a penhora parcial da aposentadoria da executada, o que foi indeferido pelo juízo a quo. Interposto recurso e distribuído a esta 1a Turma Cível e relatoria (autos n. 0715439-09.2021.8.07.0000), foi provido para deferir a penhora de 10% da remuneração da executada (Id 105401401 do processo de referência). Certificado o trânsito em julgado em 7/10/2021 (Id 105401401, p. 18, do processo de referência), a executada peticionou nos autos de origem ao intento de demonstrar a impossibilidade de ser efetivada a penhora estabelecida em sede recursal. Disse que “tendo em vista que o salário da Agravante já estava comprometido em valor superior aos 35% de seus ganhos” (Id 30972100, p. 5, do processo de referência). O requerimento assim deduzido foi indeferido pelo juízo agravado, que determinou o cumprimento da decisão proferida por esta 1a Turma Cível no agravo de instrumento no 0715439-09.2021.8.07.0000 (Id 107984994 do processo de referência), em 9/11/2021. Contra a decisão que determinou o cumprimento do acórdão, a executada interpôs agravo de instrumento, em 25/11/2021 (0737791-58.2021.8.07.0000), pugnando por sua reforma. Dita insurgência sequer superou a barreira da admissibilidade. O recurso não foi conhecido porque operada a preclusão, consoante decisão juntada ao Id 110097108 do processo de referência, a qual transitou em julgado em 1/2/2022 (certidão Id 114255880 - p. 8 do processo de referência). O processo prosseguiu na origem, com o implemento da ordem de penhora pela expedição de ofício ao INSS. Em 5/10/2022, a executada peticionou novamente alegando ter havido alteração de sua situação financeira e aduzindo que estariam sendo descontados pelo órgão previdenciário valor superior aquele determinado na decisão judicial. Pugnou pela revogação da penhora sobre seus proventos e, alternativamente, pela redução do percentual para 5% (cinco por cento). O requerimento foi indeferido pelo julgador primário porque incabível pedido de reconsideração e porque não provada a alteração que disse a parte executada ter ocorrido em sua situação financeira. Contra a mencionada decisão interpôs a devedora o presente agravo de instrumento. Pois bem, ao simples relato do atos processuais verifico que o recurso ora manejado, ao contrário do anterior agravo de instrumento no 0737791-58.2021.8.07.0000 por ela também interposto, não visa a reagitar matéria preclusa. A afirmada mudança de condição financeira indicada e sua indicação como causa da postulada desconstituição da penhora ordenada sobre seus proventos, legitima a impugnação apresentada pela devedora/executada. Ademais, imperativo conhecer o inconformismo no ponto em que aduzido não ter o juízo monocrático analisado a tese de que descontos a maior têm sido efetivados pelo INSS. Dessa forma, firmo juízo positivo de admissibilidade para o presente recurso. Contudo, não identifico elementos que possam a, a despeito de não se considerar como verificada a probabilidade do direito invocado pela agravante. Da análise da documentação e dos argumentos ora apresentados pela executada, constato não ter restado comprovada a alteração de sua situação desde o deferimento da penhora de parte de seus proventos, uma vez que sua narrativa coincide com aquela por ela trazida na petição protocolizada (Id 106219529 do processo de referência) quando do trânsito em julgado do decisum desta 1a Turma Cível no agravo de instrumento no 0715439-09.2021.8.07.0000 onde determinada a penhora de 10% de sua renda líquida, esta considerada como a remuneração bruta abatidos os descontos compulsórios. Nada de novo trouxe a agravante a fim de balizar seu pedido de redução do valor penhorado ou revogação da penhora, pois já naquele momento foram apresentados, ainda que somente colacionados ao agravo de instrumento no 0737791-58.2021.8.07.0000, contas de luz, telefone e demais gastos por ela suportados, bem como a argumentação de ser provedora de sua mãe idosa. Inclusive, no contracheque apresentado pela executada com o agravo de instrumento no 0737791-58.2021.8.07.0000 verifico que havia um número muito maior de descontos decorrentes de empréstimos consignados firmados por ela, que comprometiam muito mais seus provimentos do que os que constam dos contracheques relativos aos meses de julho a setembro/2022 (Ids 138915944 e seguintes do processo de referência) por ela apresentados nesse momento. Ou seja, em outubro/2021, quando deferida a penhora, a executada estava em condição financeira mais desvantajosa do que atualmente. Portanto, entendo que não comprovado pela agravante a alteração de sua situação financeira a justificar a revogação da penhora. Assevero que somente fatos novos poderiam alterar o entendimento constante do acórdão transitado em julgado que deferiu a penhora. Com relação à alegação de que o INSS estaria procedendo descontos em valor superior ao determinado na decisão transitada em julgado, tampouco verifico a probabilidade do direito. Em consulta ao acórdão onde deferida a penhora (Id 105401401 do processo de referência) verifico que foi determinada expressamente a penhora de 10% “sobre a remuneração líquida da devedora, a ser apurada após abatimento dos descontos legais obrigatórios, com o pagamento de contribuição para a seguridade social e de imposto de renda de pessoa física, ambos retidos na fonte diretamente” (Id 105401401, p. 14, do processo de referência), ainda que tenha constado do dispositivo apenas a expressão “remuneração líquida”. Dessa forma, considerando que a remuneração bruta da executada nos meses de julho a setembro/2022 foi de R$ 9.480,29 (nove mil quatrocentos e oitenta reais e vinte e nove centavos) e os descontos relativos à seguridade social e imposto de renda retidos na fonte giraram em torno de R$ 280,00 (duzentos reais) e R$ 1.480,00 (mil quatrocentos e oitenta reais), respectivamente, tenho que os descontos realizados pelo INSS em decorrência da decisão judicial não superaram os 10% (dez por cento). Dos contracheques dos meses de julho, agosto e setembro de 2022 juntados pela executada respectivamente aos Ids 138915944, 138923295 e 138923296 do processo de referência, tem-se que foram descontados da aposentadoria os valores de R$ 397,33 (trezentos e noventa e sete reais e trinta e três centavos), R$ 437,06 (quatrocentos e trinta e sete reais e seis centavos) e R$ 440,20 (quatrocentos e quarenta reais e vinte centavos), do que, por simples cálculos aritméticos, é possível verificar que não ultrapassam o montante de 10% (dez por cento) da remuneração com o abatimento dos valores compulsórios. Por essas razões é que não se revela, ao menos nessa análise de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado pela agravante. Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado ao pressuposto atinente à plausibilidade do direito invocado, pelo que, não demonstrado suficientemente aquele, como visto acima, não há de se falar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Trago, à colação, julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos cumulativamente os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...)3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido.(Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não identifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para atribuição do efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal como requeridos pela parte agravante em razões recursais. Registre-se que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Faculto à agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 14 de fevereiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora